Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-34.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002091-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA - CPF: 069.456.531-88 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), VITOR HUGO MORAIS FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL E JUS À PRISÃO DOMICILIAR
- PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR -
SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR 1 (UM) ANO E 5 (CINCO) MESES -
NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PANDEMIA DE COVID-19 - JULGADOS DO STJ E ARESTO DO TJDFT - DESÍDIA JUDICIAL NÃO IDENTIFICADA - INSTRUÇÃO ENCERRADA - SÚMULA 52 DO STJ -

REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA NO PRAZO NONAGESIMAL - ILEGALIDADE ELIDIDA - ARESTO DO TJMT - SOLTURA COM BASE NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - MATÉRIAS ANALISADAS EM HC ANTERIOR - REEXAME IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ E DO TJMT - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS -

CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - INDISPENSABILIDADE AOS CUIDADOS DA FILHA NÃO DEMONSTRADA - CONCESSÃO DA GUARDA DA CRIANÇA À GENITORA DO PACIENTE - JULGADOS DO TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

A apuração de crime praticado por 2 (dois) réus; sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva; necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento; assim como a implantação do regime de teletrabalho e o fato do feito passar a tramitar virtualmente, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a demora para prolação de sentença, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC nº 599158/CE).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

A reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias elide qualquer ilegalidade na constrição cautelar por inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP (TJMT, HC N.U 1013402-56.2020.8.11.0000).

Se as matérias relativas à aplicabilidade da Recomendação n. 62/2020 do CNJ e de medidas cautelares alternativas foram analisadas em julgamento anterior, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

Não basta a invocação da existência de filho com idade inferior a 12 (doze) anos de idade, sendo necessário que os cuidados à criança sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente (TJMT, HC N.U 1013929-08.2020.8.11.0000; HC nº 40467/2017; HC nº 1026807- 62.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002091-34.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE(S):

JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 603762), por não ter encerrado a instrução criminal e reavaliado a necessidade da segregação cautelar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que o paciente: 1)
“encontra-se preso há quase 01 (um) ano e 03 (três) meses, sem ter sido julgado”
, a caracterizar excesso de prazo para encerramento de instrução processual (impetração em 12.2.2021); 2) está preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias, sendo que
“a prisão preventiva do paciente foi revisada pela última vez em 5.8.2020”
; 3) integra o grupo de risco da pandemia de COVID-19 por ser diabético e hipertenso, a justificar sua soltura com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ; 4) faria jus à prisão domiciliar, pois tem
“uma filha de apenas pouco mais de 1 (um) ano de idade”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente,
“a substituição por domiciliar”
(ID 75647480), com documentos (ID 75647481/

75647489).

O pedido liminar foi indeferido (ID 76638975).

O Juízo singular prestou informações (ID 77933454).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS FIXADOS NO “PACOTE ANTICRIME” - INSUBSISTÊNCIA - EXCESSO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 64, DO STJ - APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - POSTULADA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS - RECONHECIMENTO DO INSTITUTO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - PRESENÇA DOS REQUISITOS DELINEADOS NO ART. 312, DO CPP - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 80099498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 24.10.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Repare-se que, segundo consta no auto de prisão em flagrante, o indiciado JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA ao avistar a polícia, teria tentado foragir, sem sucesso. Após a abordagem, foi constatado que dentro do veículo estaria uma sacola contendo vinte e oito porções de substancia aparentando ser maconha embaladas em sacos zíper.

Ademais, no dia 21/10/2019, o suspeito já teria foragido de uma guarnição do 10º BPM, deixando para trás o RG, setenta e três porções de substâncias aparentando ser maconha, a quantia de seis mil reais em espécie e três balanças de precisão, conforme o Boletim de Ocorrência 2019.316462. Após a detenção, o Autuado confessou que as drogas apreendidas em ambos os fatos eram de sua propriedade. [...]

POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante lavrada em desfavor do indiciado JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA em PRISÃO PREVENTIVA”
(Sistema
Primus
– Código 603762).

Em 2.12.2019, a denúncia foi oferecida em face do paciente e do corréu Vitor Hugo Morais Figueiredo (Sistema
Primus
– Código 603762).

Em 6.12.2019, fora determinada a notificação do paciente e do corréu para apresentação de defesa prévia (Sistema
Primus
– Código 603762).

Em 19.12.2019, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do paciente nestes termos:

“[...] analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do autuado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia (fls. 44/45).

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade de droga (166,73g de maconha), fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT: [...]

Não bastasse isso, o denunciado é reincidente, já que possui condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (Autos Executivos de Cód. 454943), circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão vejamos: [...]

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do autuado, a manutenção da [...] prisão preventiva é medida que se impõe.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer de fls. 93/95, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva, formulados em favor de JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA. No mais, aguarde-se a vinda do inquérito policial. [...]”
(Sistema
Primus
– Código 603762).

Em 29.1.2020, o corréu Vitor Hugo Morais Figueiredo apresentou defesa prévia (Sistema
Primus
– Código 603762).

Em 3.2.2020, o paciente apresentou defesa prévia (Sistema
Primus
– Código 603762).

Em 18.2.2020, o juiz da causa recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 15.4.2020 (Sistema
Primus
– Código 603762).

Em 20.3.2020, suspendeu o ato em razão da pandemia de COVID-19 (Sistema
Primus
– Código 603762).

Em 23.3.2020, o paciente impetrou o HC nº 007552-21.2020.8.11.0000, cuja ordem foi denegada por esta e. Câmara em 5.5.2020 (Sistema PJe).

Em 29.7.2020, o paciente impetrou o HC nº 1015857- 91.2020.8.11.0000, em que a ordem foi denegada por esta e. Câmara em 25.9.2020 (Sistema PJe).

Em 5.8.2020, reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente diante da “
inexistência de fatos novos capazes de justificar a concessão de liberdade em favor do referido acusado
” (Sistema
Primus
, Código 603762).

Em 12.11.2020 ocorreu a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a defesa técnica requereu prazo de 24 horas para juntar novo pleito de revogação da prisão preventiva, cujo pedido foi deferido pelo juiz da causa (Sistema
Primus
, Código 603762).

Em 28.1.2021, o referido pedido foi remetido, via Sistema PEA, ao Juízo singular e em 1.2.2020 deu-se vista ao órgão do Ministério Público (Sistema
Primus
, Código 603762).

Em 1.2.2021, o órgão do Ministério Público apresentou alegações finais (Sistema
Primus
, Código 603762).

Em 16.2.2021, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação nestes termos:

“Não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do réu JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA.

Digo isso, pois, além dos autos revelarem a apreensão de quantidade significativa de droga – 28 (vinte e oito) porções de maconha, com massa total de 166,73 g (cento e sessenta e seis gramas e setenta e três centigramas), conforme laudo pericial definitivo n° 3.14.2019.61259-01 – o denunciado JEFERSON é reincidente, pois ostenta condenação definitiva pelo delito de roubo majorado (Código 454943), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (Guia n. 4524-67.2019.811.0042/SEEU).

Além disso, JEFERSON ostenta outra ação penal em curso também relacionada ao crime de tráfico de drogas perante esta Vara Especializada (Cód. 614025 – n. 4493-13.2020.811.0042), na qual consta representação pela decretação da prisão preventiva formulada pelo Ministério Público e acolhida por este Juízo em vigor. [...]

Com relação ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para fins de cuidado da filha menor, razão também não assiste à defesa, uma vez que nada trouxe em seu pleito

para comprovar o denunciado é indispensável aos cuidados da infante ou de que quem possui a guarda não tem condições de realizá-la sem seu auxílio, ressaltando que a criança está sob responsabilidade da avó paterna desde Junho/2020, portanto, não sendo cabalmente preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para alcance do benefício almejado. [...]

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de domiciliar formulado em favor de JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar (CPP, art. 316, parágrafo único)”

(Sistema
Primus
– Código 603762)

Em 23.2.2021, o paciente apresentou alegações finais (Sistema
Primus
– Código 603762).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se preso preventivamente há aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, ao considerar a data da prisão [24.10.2019] e o relatório desta impetração [5.4.2021].

Todavia, o período de custódia cautelar não se revela expressivo diante dos atos produzidos [apuração de crime praticado por 2 (dois) réus; indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva; análise das respostas à acusação; recebimento da denúncia; novo pleito de “relaxamento” da prisão preventiva após a audiência de instrução e julgamento] e da necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento em razão da pandemia de COVID-19. Essas peculiaridades ensejam maior dilação

de prazo para encerramento da instrução processual, sem caracterização de desídia do juiz da causa (STJ, HC RHC nº 141379/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.3.2021; HC nº 599158/CE - Relator: Min. Laurita Vaz – 26.3.2021).

Outrossim, a implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constitui fator excepcional, a relativizar o eventual
excesso
de
prazo
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 28.5.2020).

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Não bastasse, a instrução processual foi encerrada, as alegações finais defensivas foram apresentadas e o feito encontra-se concluso para sentença (Sistema
Primus
), de modo que o argumento relativo ao
excesso
de
prazo
para formação da culpa está superado, nos termos da Súmula 52 do c. STJ, que dispõe: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Nesse quadro, não se reconhece dilação processual injustificada.

Por sua vez, o Juízo singular reavaliou a custódia cautelar do paciente em 16.2.2021, ou seja, dentro do prazo do prazo de 90 (noventa) dias, a elidir ilegalidade na constrição cautelar (TJMT, HC N.U 1013402-56.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 29.7.2020).

Logo, não se reconhece a inobservância da reavaliação nonagesimal.

Sobre a pandemia, a aplicabilidade da Recomendação n. 62/2020 do CNJ [alegada doença/comorbidade preexistente] e de medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC nº 1007552-21.2020.8.11.0000, por esta e. Câmara, em
5.5.2020
, nos termos das seguintes premissas:

“A outorga de liberdade processual com base no risco de infecção decorrente de COVID-19 mostra-se impertinente se não resultou comprovada a preexistência de qualquer comorbidade/doença e o paciente é reincidente [condenação definitiva anterior por roubo].

As medidas cautelares alternativas afiguram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública diante da reincidência em infração penal praticada com violência [roubo] e reiteração delitiva específica. (STJ, RHC 123570/MG)”
(
www.pje.tjmt.jus.br
).

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado
.

Nesse sentido: STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC nº 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -17.5.2019.

Por efeito, não devem ser conhecidas.

Noutro giro, o paciente comprovou ser pai de Laura Atonnela Damaso Gonçalves, de 1 (um) ano de idade. Todavia, há prova constituída de que a genitora do paciente [Elizaete da Costa Gonçalves] possui a guarda da criança desde 21.5.2020 e não está demostrada a indispensabilidade deste aos cuidados de sua filha (ID 75647484).

Frise-se que não basta a invocação da existência de filho com idade inferior a 12 (doze) anos de idade, sendo necessário que os cuidados à criança sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente

(TJMT, HC NU 1013929-08.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.9.2020; HC nº 40467/2017 - Relator:

Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.5.2017; HC nº 1026807-

62.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 15.2.2021).

Assim sendo, o paciente não faz jus à prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021